Tribunal: TJMT
Processo: 1005333-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005333-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVANTE), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (AGRAVADO), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (AGRAVADO), VALDIR LUIZ PICININ - CPF: 706.673.069-00 (AGRAVADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CPF: 574.845.549-87 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE registrado(a) civilmente como RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDO – PRETENSÃO DE CASSAR O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – IRREGULARIDADES E CONTRADIÇÕES OBJETO DE PROCEDIMENTO AUTÔNOMO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O EXAME ACURADO DAS QUESTÕES ESGRIMIDAS NO FEITO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial causaria prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

II - Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar, não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimidas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como a ora em exame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do processo Recuperação Judicial de no 1001875-28.2021.8.11.0015, manejado pelo GRUPO PICININ, formado por AGROPECUÁRIA IRMÃOS PICININ LTDA ME, MOACIR ANTÔNIO PICININ e VALDIR LUIZ PICININ, deferiu o processamento da recuperação judicial.

Para tanto, aduz o agravante que, tendo a perícia prévia verificado inconsistências e incongruências contábeis, o Juízo de origem não poderia ter autorizado o processamento da recuperação judicial.

Alega que a dificuldade econômica enfrentada pelos recorridos não se sustenta, sobretudo, porque é público e notório que o setor agrícola brasileiro teve enorme impulso de rentabilidade pela alta dos preços internacionais, com impacto positivo no preço das
commodities
, beneficiando os agravados, que atuam diretamente no cultivo de produtos agrícolas.

Discorrem acerca dos documentos e relatórios acostados nos autos, os quais indicaram várias contradições entre receitas e despesas dos recorridos, bem como a possível ocultação de patrimônio e de valores, os quais estariam sendo desviados, hipótese que configura uso fraudulento do instituto da recuperação judicial.

O Pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Os agravados apresentaram contrarrazões, em que pugnaram pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer em que opinou pelo provimento do recurso (id no 82764963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese dos autos cuida tão somente de verificar de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial em favor dos agravados, o grupo empresarial formado por Agropecuária Irmãos Picinin Ltda ME, Moacir Antônio Picinin e Valdir Luiz Picinin.

A instituição financeira agravante, ao longo das razões recursais, discorreu sobre a existência de graves entraves ao pleito dos agravados, os quais possuem toda aptidão de inviabilizar o processamento da recuperação judicial.

Os fatos apontados pela agravante envolvem o seguinte: (i) a existência de irregularidades documentais graves, que inviabilizam a recuperação judicial; (ii) o desvio de valores pelos sócios antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial; (iii) não preenchimento dos requisitos do agravado Moacir Antônio Picinin, para o deferimento da recuperação judicial.

Em relação aos entraves apontados pela agravante, importa registrar que os agravados ingressaram com o pedido de recuperação judicial na data de 10 de fevereiro de 2021, tendo o Juízo de origem indeferido o pedido de tutela de urgência, com que pretendiam, de plano, o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Nessa decisão, foi determinada a emenda da inicial para a complementação da documentação faltante, bem como a realização de verificação prévia (id no 49027517).

Na sequência, aportou nos autos o relatório de constatação prévia, elaborado pela empresa DUX Administração Judicial – Mato Grosso – LTDA ME, concluindo, nesta primeira manifestação, que os agravados não satisfaziam aos requisitos formais estabelecidos nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005 e que a petição inicial, portanto, ainda deveria ser emendada (id no 49921975).

Atento ao parecer apresentado pela empresa que realizou a perícia prévia, foi determinada a emenda da inicial, a fim de que as requerentes complementassem o rol de documentos faltantes, de modo a atender os requisitos do artigo 51 da Lei no 11.101/2005.

Depois de os autores procederem com a emenda da inicial, sobreveio novo relatório de constatação prévio, que, em sua segunda manifestação, concluiu pelo cumprimento formal dos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005, com a ressalva, porém, de que foram identificadas contradições nas informações apresentadas, com “graves evidências de inconsistências nos números apresentados, colocando em dúvida a fidedignidade das informações contábeis nelas inseridas” (id no 50793135).

Subsequentemente à juntada da segunda manifestação, o Juízo de origem, invocando os primados do objetivo máximo de preservação da atividade empresarial, manutenção da atividade produtiva, dos empregos dos colaboradores, além dos interesses dos credores, entendeu por bem autorizar o processamento da recuperação judicial, tendo em conta a preenchimento formal dos requisitos autorizadores.

Desta feita, conforme destacados desde o exame sumário deste recurso e, em que pese o cenário narrado pela recorrente, ao apontar para a ocorrência de fatos graves, que precederam o ingresso do pedido de recuperação judicial pelos recorridos, o Juízo de origem, ao deferir o processamento da recuperação judicial, não ignorou nenhuma dessas questões, tendo, inclusive, feito questão de registrar o seguinte:

Das incongruências apontadas na perícia prévia
: Diante das incongruências contábeis elencadas nos pareceres da constatação prévia (id. n. 49921975/49938421 e n. 50793135/50793136) deverá
a administradora judicial apresentar laudo detalhado acerca da situação dos requerentes, informando ao juízo eventuais irregularidades; bem como instando os requerentes a prestarem os esclarecimentos necessários e a promoverem adequação dos dados contábeis, sob pena de destituição do administrador da empresa e convolação da recuperação judicial em falência
. (destaquei e grifei)

Em vista disso, na data de 20.04.2021 foi instaurado o incidente no 1008473-95.2021.8.11.0015, com a finalidade de esclarecer a situação das requerentes, bem como esmiuçar as irregularidades apontadas desde a avaliação prévia, além daquelas suscitadas pelos credores.

Nesse incidente processual, toma forma, portanto, a providência do Juízo de origem em esclarecer e descortinar toda e quaisquer dúvidas que inquinem o processo de recuperação judicial em exame, seja do ponto de vista das irregularidades contábeis, contradição de informações, supressão de documentos bancários relevantes e todas as questões controvertidas, sem que isso implique na paralisação do andamento da recuperação judicial e maiores tumultos procedimentais, mormente em razão do feito, na origem, encontrar-se dentro do prazo de
stay period
.

Dentro desse contexto, a sumária cassação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial causaria prejuízos para ambas as partes, tanto para o credor quanto para o devedor, além de desprestigiar todo trabalho despendido pelo Juízo, na origem.

Oportuno ressaltar, que aguardar o deslinde do incidente de relatório falimentar (1008473-95.2021.8.11.00150), não implica em qualquer condescendência do Poder Judiciário, na hipótese de restar comprovado o intuito fraudulento da recuperação judicial em exame, mas sim, medida prudente, que privilegia o contraditório e o exame acurado das questões esgrimidas em feitos recuperacionais de grande envergadura, como a ora em exame.

Assim, diante das providências que já se encontram em curso, deve ser mantida incólume a decisão de base, a qual deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023